Tribunal: STF
Processo: ARE 1451226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    1. Reconsidero o despacho publicado em 12.08.2023 e passo à nova análise do recurso.



    2. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. Atos libidinosos contra vítima contando oito anos de idade. Preliminar. Nulidade. Inocorrência. Necessidade de antecipação da audiência de instrução justificada, a par da preclusão operada e da ausência de prejuízo à Defesa. Indeferimento de diligências que decorre da discricionariedade do magistrado diante de providência considerada irrelevante ao deslinde do feito (artigo 400, § 1º, do CPP). Cerceamento de defesa não observado. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa contrariada por declarações firmes e coerentes da vítima, no caso corroboradas por relatos coesos de testemunha. Palavra incriminatória da ofendida que assume maior relevância diante de crimes sexuais praticados às ocultas, até porque ausente motivo apto a infirmar as declarações da menor. Condenação mantida. Basilar no piso, inobstante dolo exacerbado. Majorante descrita no artigo 226, inciso II, do Código Penal (réu tio da vítima). Pífio incremento pela continuidade delitiva não questionado pela Justiça Pública. Regime inicial fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, a par do montante da carcerária igualmente colidente com retiro menos severo. Recurso da Defesa improvido.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “restou contrariada lei federal, na medida em que o artigo 155 do CPP dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. E ao negar o direito ao contraditório restou negado o direito ao devido processo legal em ofensa expressa ao artigo 5º, inciso LV da Carta Magna”.



    4. Decido.



    5. O recurso é inadmissível.



    6. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    7. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Nessa linha, vejam-se o ARE 1464185-AgR, Rel, Min. Alexandre de Moraes, o ARE 1472899-AgR, Rel. Min. Presidente e o ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    2. A parte embargante alega “omissão no tocante à distinção do presente caso com o tema 424 do STF”.



    3. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. Restou claro na decisão embargada que por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    7. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Nessa linha, vejam-se o ARE 1464185-AgR, Rel, Min. Alexandre de Moraes, o ARE 1472899-AgR, Rel. Min. Presidente e o ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente